Tribunal: STF
Processo: RE 336744
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFETIVAÇÃO DE SERVENTUÁRIO SUBSTITUTO NA FUNÇÃO DE TABELIÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 14 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 363 (REL. MIN. SIDNEY SANCHES, PLENÁRIO, DJ DE 3/5/1996) E DA ADI 1.573 (REL. MIN. SIDNEY SANCHES, PLENÁRIO, DJ DE 25/4/2003). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS EM CASOS IDÊNTICOS. COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.